Tribunal: TJSP
Processo: 0033605-39.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Carlos Bueno
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
"CONFLITO DE COMPETÊNCIA – Apelação cível – Ação de obrigação de fazer com ressarcimento de valores e indenização por danos morais – Negligência – Eventual falha no atendimento médico prestado por estabelecimento privado de saúde e que deveria ser custeado por operadora de plano privado de assistência à saúde – Instituição de saúde sob intervenção do município – Responsabilidade civil de

Ementa:
"CONFLITO DE COMPETÊNCIA – Apelação cível – Ação de obrigação de fazer com ressarcimento de valores e indenização por danos morais – Negligência – Eventual falha no atendimento médico prestado por estabelecimento privado de saúde e que deveria ser custeado por operadora de plano privado de assistência à saúde – Instituição de saúde sob intervenção do município – Responsabilidade civil de entidades privadas e do Poder Público, o que atrai a competência da Seção de Direito Público - Inteligência do art. 3o, I., I.7, 'a' da Resolução no 623/2013 desta Corte de Justiça - Conflito conhecido e provido para determinar o retorno dos autos à C. 2a Câmaras de Direito Público."

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000977986
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência
Cível no 0033605-39.2020.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é suscitante
2o CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO, é suscitado 5o CÂMARA DE DIREITO
PRIVADO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "JULGARAM O CONFLITO PROCEDENTE E
COMPETENTE A 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO DO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. V.U. IMPEDIDOS OS EXMOS. SRS.
DES. JAMES SIANO E MOREIRA VIEGAS.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente sem voto), FERRAZ DE ARRUDA, ADEMIR
BENEDITO, ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ, ALEX ZILENOVSKI,
CRISTINA ZUCCHI, JACOB VALENTE, CLAUDIO GODOY, SOARES
LEVADA, COSTABILE E SOLIMENE, TORRES DE CARVALHO, ARTUR
MARQUES, RICARDO ANAFE, XAVIER DE AQUINO, ANTONIO CARLOS
MALHEIROS, MOACIR PERES, FERREIRA RODRIGUES, EVARISTO DOS
SANTOS, MÁRCIO BARTOLI, JOÃO CARLOS SALETTI E RENATO
SARTORELLI.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
CARLOS BUENO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Conflito de Competência Cível no 0033605-39.2020.8.26.0000 -Voto no 53.513OE
2
Conflito de Competência Cível no 0033605-39.2020.8.26.0000
Suscitante: 2o Câmara de Direito Público
Suscitado: 5o Câmara de Direito Privado
Interessados: Irmandade de Santa Casa de Misericordia de Sorocaba (Ativo),
Bruna Renata Beline Fernandes (Ativo), climeso clinicas medicas sorocaba
eireli (Medicina e Saúde ) (Ativo) e prefeitura municipal de sorocaba (Ativo)
Comarca: Sorocaba
Voto no 53.513OE
“CONFLITO DE COMPETÊNCIA – Apelação cível –
Ação de obrigação de fazer com ressarcimento de valores e
indenização por danos morais – Negligência – Eventual
falha no atendimento médico prestado por estabelecimento
privado de saúde e que deveria ser custeado por operadora
de plano privado de assistência à saúde – Instituição de
saúde sob intervenção do município – Responsabilidade
civil de entidades privadas e do Poder Público, o que atrai a
competência da Seção de Direito Público - Inteligência do
art. 3o, I., I.7, 'a' da Resolução no 623/2013 desta Corte de
Justiça - Conflito conhecido e provido para determinar o
retorno dos autos à C. 2a Câmaras de Direito Público.”
A C. 2a Câmara de Direito Público suscitou conflito de
competência nos autos da Apelação Cível no 1033524-52.2016.8.26.0602,
da Comarca de Sorocaba, sendo suscitada a C. 5a Câmara de Direito
Privado.
O apelo foi distribuído à 5a Câmara de Direito Privado
que não conheceu do recurso e determinou sua redistribuição a uma
das Câmaras de Direito Público, fls. 477/484. O processo foi
redistribuído à 2a Câmara de Direito Público que entendeu ser a
competência para julgar o caso afeta à Seção de Direito Privado,
suscitando o presente conflito, fls. 488/496.
Às fls. 509/512, por não vislumbrar motivo que
justifique a intervenção do Ministério Público, a Procuradoria-Geral de
Justiça não apresentou manifestação.
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Conflito de Competência Cível no 0033605-39.2020.8.26.0000 -Voto no 53.513OE
3
Infere-se dos termos constantes da petição inicial que
Bruna Renata Beline Fernandes ajuizou ação de obrigação de fazer
com ressarcimento de valores pagos e indenização por danos morais
em face de Medicina e Saúde-Med Urgência, Irmandade Santa Casa de
Misericórdia de Sorocaba e Municipalidade de Sorocaba. Alega, em
resumo, que, em 16-1-2016, precisou de atendimento médico em razão
de um cisto hemorrágico no ovário direito. Por ser beneficiária de
plano de saúde comercializado pela Irmandade Santa Casa, dirigiu-se
ao pronto atendimento da Med Urgência, hospital conveniado com a
Santa Casa de Misericórdia. Porém, sem vagas disponíveis no
atendimento emergencial, e diante da gravidade do quadro clínico,
procurou atendimento particular, cujos gastos totalizaram R$ 9.710,00.
Julgada parcialmente procedente a ação, Irmandade da Santa Casa de
Misericórdia de Sorocaba, Municipalidade de Sorocaba e Climeso
Clinicas Médicas Sorocaba eireli (Medicina e Saúde ) interpuseram
recursos de apelação, distribuídos à 5a Câmara de Direito Privado, o
que gerou o presente conflito de competência.
Argumenta a suscitada que o caso em exame versa
sobre falha no atendimento médico prestado pelo Sistema Único de
Saúde: “APELAÇÃO. Competência Recursal Transtornos decorrentes
de negativa de atendimento hospitalar em contexto de urgência. Ação
ajuizada em detrimento do município e da Santa Casa local, tendo
ademais tramitado perante Vara da Fazenda Pública. Competência
determinada em razão da pessoa. Art. 3° da Resolução n° 623/2013,
deste E. TJSP. Redistribuição a uma das Câmaras de Direito Público (1a
a
13a)
que
se
impõe.
Recurso
NÃO
CONHECIDO,
COM
DETERMINAÇÃO.”
Por sua vez, entende a suscitante que o caso sub judice
é de natureza privada, envolvendo relação contratual (plano de saúde)
mantida entre particulares: “Apelação Cível - Reembolso de despesas
havido junto à hospital particular, diante da negativa de atendimento
por rede credenciada de plano de saúde da autora, além de
indenização por danos morais - Processo distribuído livremente à C. 5a
Câmara de Direito Privado, que declinou da competência -
Competência em sede recursal que é definida pelos termos do pedido
inicial, nos termos do artigo 103 do Regimento Interno deste E.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Conflito de Competência Cível no 0033605-39.2020.8.26.0000 -Voto no 53.513OE
4
Tribunal de Justiça - Ação originária que versa sobre relação contratual
mantida entre particulares - Relação jurídica de natureza privada
Seção de Direito Público que não ostenta competência para o
julgamento da matéria Incidência do artigo 5o, inciso I, item i.23, da
Resolução no 623/2013 do C. Órgão Especial - Suscitado conflito
negativo de competência a ser dirimido pelo Egrégio Órgão Especial.”
A autora alega que era titular do convênio “Santa Casa
Saúde”, firmado com a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de
Sorocaba e, por falta de vagas, não conseguiu pronto-atendimento no
Hospital Med Urgência hospital conveniado com a Irmandade Santa
Casa de Misericórdia de Sorocaba. A Santa Casa de Misericórdia, à
época dos fatos, estava sob intervenção do Poder Público municipal.
Pertinente anotar que a competência do órgão
jurisdicional em segundo grau é determinada pelos elementos que
compõe o pedido inicial, e não pela qualidade das partes: “A
competência dos diversos órgãos do Tribunal firma-se pelos termos do
pedido inicial, ainda que haja reconvenção ou ação contrária ou o réu
tenha arguido fatos ou circunstâncias que possam modificá-la”, art.
103 do RITJSP. E ainda, segundo o art. 104 do mesmo Estatuto, “A
competência em razão da matéria, do objeto ou do título jurídico é
extensiva a qualquer espécie de processo ou tipo de procedimento”.
A pretensão principal reside em obrigar as rés a
ressarcirem valores e a indenizarem danos morais à autora, com o
objetivo de “garantir o fiel cumprimento do contrato (plano de saúde)
firmado entre a requerente e a segunda requerida, com a
disponibilização por esta, de rede credenciada (hospitais e
profissionais da área médica) para atendimento médico e/ou
hospitalar, na forma estipulada em contrato, principalmente quando se
tratar de situação de emergência como fora sofrida pela Autora”.
Embora a gênese de toda a discussão seja relação
contratual (plano de saúde) mantida entre particulares, a autora
imputa à municipalidade responsabilidade por ato ilícito, porque a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Conflito de Competência Cível no 0033605-39.2020.8.26.0000 -Voto no 53.513OE
5
Santa Casa de Misericórdia estava sob intervenção do Poder Público
municipal, nos termos dos Decretos Municipais no 20.952, de
16-1-2014, no 21.630, de 16-1-2015 e no 22.143, de 15-1-2016, fls. 192/200.
Se por um lado a ação em apreço envolve matéria
relativa a contrato de plano de saúde, art. 5o, I, I.23, da Resolução TJSP
no 623/2013, por outro lado, também envolve responsabilidade civil do
Estado, Resolução TJSP no 623/201, art. 3o, I, I.7, o que atrai,
respeitosamento, a competência da Seção de Direito Público.
O art. 5o I, I.24 da Resolução TJSP no 623/2013
determina que compete preferencialmente à Primeira Subseção de
Direito Privado, composta pelas 1a a 10a Câmaras, o julgamento das
ações relativas a responsabilidade civil do art. 951 do Código Civil,
salvo o disposto no item I.7 do art. 3o, da mesma Resolução, que
determina ser da competência preferencial da 1o a 13a Câmara de
Direito Público, o julgamento de “Ações de responsabilidade civil do
Estado, compreendidas as decorrentes de ilícitos” “previstos no art.
951 do Código Civil, quando imputados ao Estado, aos Municípios e
às respectivas autarquias e fundações”.
Em que pese o entendimento dos eminentes integrantes
da 2a Câmara de Direito Público, analisar a extensão dos efeitos dos
decretos municipais demandaria ao Órgão Especial imiscuir no mérito
da questão, ao ponto de se determinar se o ente público teve culpa ou
não, o que lhe é defeso em sede de conflito de competência e,
principalmente, falta-lhe competência jurisdicional para tanto.
Nesse sentido:
“Conflito de competência. Erro médico. Demanda
fundada na responsabilidade civil de entidade privada (Irmandade da
Santa Casa de Misericórdia). Aplicação da Resolução 623/2013 no que
se refere à competência para processar e julgar as ações de
responsabilidade civil do art. 951 do Código Civil. Por determinação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Conflito de Competência Cível no 0033605-39.2020.8.26.0000 -Voto no 53.513OE
6
expressa, a Sessão de Direito Privado especificamente 1a a 10a câmaras
é competente para julgar as ações previstas no art. 951 do Código
Civil, quando imputadas somente em face de entidade privada.
Suscitação procedente. Competência da 4a Câmara de Direito
Privado.” (Conflito de Competência no 0046902-84.2018.8.26.0000, rel.
Des. Péricles Piza, j. em 20-2-2019). (negritou-se)
“CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA
Declinada
a
competência pela Eg. 10a Câmara de Direito Privado. Redistribuiu-se.
A C. 3a Câmara de Direito Público suscitou conflito perante o Órgão
Especial, entendendo tratar-se de matéria de Direito Privado. Ação
indenizatória contra a médica Ana Paula Pereira e o Hospital Regional
de Itapetininga pretendendo pagamento de indenização por danos
materiais, morais e estéticos, em razão de suposto erro médico
ocorrido durante procedimento cirúrgico. Resolução no 623/2013, art.
3o, I.7, 'a', definindo o julgamento pela Seção de Direito Público
somente quando houver responsabilidade imputada a ente público e
respectivas autarquias e fundações. Ação não endereçada a qualquer
dessas entidades. Precedentes. Competência da Eg. 10a Câmara de
Direito Privado (Art. 200 do RITJ). Conflito procedente, competente a
Câmara
Suscitada.”
(Conflito
de
Competência
no
0050188-70.2018.8.26.0000, rel. Des. Evaristo dos Santos, j. em
13-2-2017). (negritou-se)
Portanto, ação em que se postula responsabilidade civil
do Estado, por haver regra específica na Resolução TJSP 623/2013,
implica no reconhecimento da competência da 2a Câmara de Direito
Público para julgamento da causa presente.
Em sendo assim, julga-se procedente o conflito,
determinando-se a redistribuição do feito para a 2a Câmara da Seção
de Direito Público.
CARLOS BUENO
Relator